Tribunal: STF
Processo: Rcl 56003
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, em que se pleiteia a cassação da decisão proferida pela Juíza do Trabalho da Vara do Trabalho de Capivari, nos autos do Processo 0011187-45.2020.5.15.0039, que, no âmbito da execução, declarou a inexigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, por ser o autor da demanda trabalhista beneficiário da justiça gratuita.



    A reclamante alega, em síntese, afronta à autoridade da decisão de caráter vinculante e geral do Supremo Tribunal Federal constante da ADI 5.766/DF.



    Sustenta que "na ADI 5.766, esta Corte afirmou categoricamente que a situação de hipossuficiência pode se extinguir, inclusive pelo recebimento de valores na reclamação trabalhista" (eDoc 1, p. 6). 



    Aduz que "o Ex. STF esclareceu que a sucumbência é devida e que o seu pagamento deve ser realizado caso cesse a condição de miserabilidade da qual decorre o deferimento da justiça gratuita" (eDoc 1, p. 10).



    Salienta que "a decisão reclamada extirpa do mundo jurídico os honorários devidos aos advogados que atuaram no caso, ao invés de constatar que os créditos de que dispõe o autor da ação são suficientes para retirá-lo da condição de pobreza" (eDoc 1, p. 11).



    Assevera que "a decisão reclamada, lamentavelmente, além de violar a coisa julgada (art. 5º, XXXVI), afronta a autoridade da Suprema Corte", uma vez que "não houve declaração de inconstitucionalidade de TODO o art. 791 – A, § 4º da CLT" (eDoc 1, p. 17).



    Requer, liminarmente, a suspensão da sentença de liquidação, proferida nos autos do processo nº 0011187-45.2020.5.15.0039 até julgamento final desta reclamação, e, no mérito, “a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida em obediência ao decidido pelo Ex. STF na ADI 5.766 - DF” (eDoc 1, p. 25).



    Em despacho de 13.10.2022, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 65).



    As informações foram prestadas (eDoc 70).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 72).



    A Procuradoria-Geral da República opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela procedência do pedido, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 80):



    “RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 5.766/DF. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA NA JUSTIÇA DO TRABALHO, NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO. OFENSA CONFIGURADA.



    1. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações cabíveis.



    2. A decisão reclamada, ao declarar a inexigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência atribuídos ao beneficiário da justiça gratuita, violou a autoridade do decidido, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.766/DF, pelo qual se afastou a possibilidade de utilização de créditos obtidos em juízo capazes de suportar a despesa, mantendo, contudo, a obrigação de pagamento sob condição suspensiva de exigibilidade.



    — Parecer pelo não conhecimento da reclamação e, eventualmente, no mérito, pela procedência do pedido.” 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Inicialmente, consigno que o esgotamento das instâncias ordinárias como requisito para o processamento da reclamação somente é exigido na hipótese do art. 988, § 5º, II, do CPC, ou seja, no caso de reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, hipótese diversa da veiculada nestes autos, nos quais se invoca como paradigma decisão proferida sede de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPFs 387/PI e 556/RN. OFENSA CONFIGURADA. INDICAÇÃO DE RECURSO EXTRAODINÁRIO E ADPFs COMO PARADIGMAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - (...) II - A reclamação proposta por violação à ADPF não exige o esgotamento de instância. No caso em tela, a reclamação prescinde do esgotamento de instância na origem, tendo em vista a alegação de violação às ADPFs 387/PI, 437/CE e 556/RN. (...).” (Rcl 52.572-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17.06.2022) 



    Esta ação alega o descumprimento da conclusão a que chegou o Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI 5.766/DF, cuja ementa transcrevo: 



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    O órgão julgador, por sua vez, declarou a inexigibilidade dos honorários sucumbenciais por parte do beneficiário, sob os seguintes fundamentos (eDoc 59, p. 3):



    “Por fim, levando-se em consideração que o e. STF considerou inconstitucional o artigo 791-A, §4º, da CLT ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5766, com base no artigo 884, §5º, da CLT, que prevê que “considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal”, DECLARO a inexigibilidade dos honorários sucumbenciais atribuídos ao autor, por ser beneficiário da Justiça Gratuita.”



    Da análise dos argumentos colocados na inicial, entendo que assiste razão à reclamante. Isso porque, quando do julgamento do paradigma invocado na presente reclamação, o Plenário desta Suprema Corte, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, para declarar inconstitucionais os arts. 790-B, capute § 4º, e 791-A, § 4º, da CLT e, por maioria, julgou improcedente a ação no tocante ao art. 844, § 2º, da CLT, declarando-o constitucional.



    Naquela oportunidade, entendeu-se legítima a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento de ônus sucumbenciais em situações específicas, uma vez que o beneficiário da gratuidade judiciária não goza de isenção absoluta ou definitiva. Por oportuno, trago à colação trecho do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, na ADI 5.766/DF:



    “Essa assistência judiciária ampla aos mais necessitados vem contemplada em nosso ordenamento jurídico não só pela instituição de órgãos públicos como a Defensoria Pública - voltada à prestação de serviços públicos -, mas também com tratamento diferenciado, com benefício - justo benefício - no tocante a ônus e encargos financeiros que decorrem do reconhecimento da justiça gratuita.



    Isso existe não só na Justiça Trabalhista, como sabemos, mas também no âmbito da jurisdição comum. No âmbito da jurisdição comum, a Lei Federal 1.060/1950 disciplinou o tema da gratuidade judiciária, tratamento recentemente alterado pelo novo Código de Processo Civil. Reconhece-se ao hipossuficiente, condição afirmada pelo próprio beneficiário e tomada como presumivelmente verdadeira, a dispensa do pagamento de taxas judiciárias e honorários advocatícios e periciais.



    Frise-se que essa dispensa não é absoluta. A Lei contempla a possibilidade de que o beneficiário da gratuidade de justiça, caso venha a reunir recursos financeiros suficientes no lustro posterior ao fim do processo, caso sucumbente, seja chamado a arcar com os encargos inicialmente dispensados (art. 11, § 2º). Não se trata, portanto, de isenção absoluta ou definitiva dos encargos do processo, mas mera dispensa da antecipação do pagamento (RE 249.003-ED, Rel. Min EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016), nos casos em que a antecipação de pagamento possa acabar frustrando a possibilidade do hipossuficiente de recorrer à Justiça.



    A partir desse desenho de conformação legislativa que o Congresso Nacional fez da previsão constitucional (art. 5º, LXXIV, da CF) da garantia da gratuidade aos que comprovarem insuficiência de recursos, a concessão de tratamento diferenciado somente se sustenta, por óbvio, quando permanece a situação de vulnerabilidade, hipótese essa que torna justa a concessão da assistência de quem dela necessite. 



    Essa é a dinâmica, como disse, inclusive, da leitura do art. 98 do CPC.



    O tratamento da gratuidade judiciária do processo civil também admite a responsabilização do beneficiário sucumbente pelo pagamento das despesas processuais, bem como admite, no caso concreto, a modulação dos benefícios concedidos à parte vulnerável, a fim de proporcionar tratamento benéfico à real necessidade do jurisdicionado.



    Ou seja, deve ficar comprovado (e, aqui, acho importante, porque esse é o corte que farei também para a questão trabalhista) que aquela situação de vulnerabilidade não mais existe. (…).



    Nesse ponto, Presidente, já adianto que não entendo razoáveis os arts. 790-B, § 4º, e 791-A, § 4º. Não entendo razoável a responsabilização nua e crua, sem análise se a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita pelo pagamento de honorários periciais deixou ou não de existir, inclusive com créditos obtidos em outro processo. Da mesma forma, não entendo razoável e proporcional o pagamento de honorários de sucumbência pelo beneficiário da justiça gratuita, sem demonstrar-se que ele deixou de ser hipossuficiente, ou seja, essa compensação processual sem se verificar se a hipossuficiência permanece ou não.



    A deferência de tratamento permitida pela Constituição se baseia exatamente nessa admissão de hipossuficiência.



    Simplesmente entender que, por ser vencedor em um outro processo ou nesse, pode pagar a perícia, e, só por ser vencedor no processo, já o torna suficiente, autossuficiente, seria uma presunção absoluta da lei que, no meu entendimento, fere a razoabilidade e o art. 5º, XXIV.



    (...)



    Uma eventual vitória judicial em outro ambiente processual não descaracteriza, por si só, a condição de hipossuficiência. Não há nenhuma razão para entender que o proveito econômico apurado no outro processo seja suficiente para alterar a condição econômica do jurisdicionado, em vista da infinidade de situações a se verificar em cada caso. Nessa hipótese em que se pretende utilizar o proveito de uma ação para arcar com a sucumbência de outro processo – uma ‘compensação’ -, o resultado prático é mitigar a sua vitória e manter a sua condição de hipossuficiência.



    Ora, onde está a prova de que cessou a hipossuficiência para afastar os benefícios da justiça gratuita? A forma como a lei estabeleceu a incidência de encargos quanto a honorários de perícia e da sucumbência - como bem destacado pelo Ministro EDSON FACHIN em seu voto divergente, e também no parecer da Procuradoria-Geral da República - feriu a razoabilidade e a proporcionalidade e estipulam restrições inconstitucionais, inclusive pela sua forma absoluta de aplicação da garantia da gratuidade judiciária aos que comprovam insuficiência de recurso.



    Então, Presidente, entendo inconstitucionais os arts. 790-B, caput e o § 4º, 791-A, § 4º. Nesse aspecto, julgo procedente a ação por serem inconstitucionais.



    Porém, não entendo inconstitucional - e aqui a minha primeira divergência com o eminente Ministro EDSON FACHIN - o dispositivo do art. 844, § 2º, da CLT (…)



    A previsão constante do art. 844, § 2º, da CLT, estabelece sanção para o jurisdicionado pela ausência injustificada à audiência de julgamento, comportamento que frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais, tanto para o órgão judiciário quanto para a parte reclamada. Trata-se, portanto, de punir comportamento que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual.



    (...)



    Assim, não há excesso legislativo ou desproporcionalidade na possibilidade de que o jurisdicionado da Justiça Trabalhista, de quem não se exigiu antecipação de despesas para o ingresso em juízo, seja posteriormente responsabilizado por despesas a que deu causa, nas hipóteses em que possuir condições financeiras para tanto, pois, nesse específico cenário, seria indevidamente favorecido por política pública financiada pela sociedade em prol daqueles mais necessitados.” (Grifo nosso)



    Como bem destacado pela Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, “no bojo da ADI 5.766, o STF decidiu que a União sempre arcará com as despesas relativas a honorários periciais a cargo do beneficiário da justiça gratuita; e, quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, estes somente serão pagos se o credor provar, no prazo e condições estabelecidos no art. 791-A, § 4º, da CLT, que desapareceu a condição de hipossuficiência do trabalhador”.



    Como visto, a autoridade reclamada afastou em caráter absoluto a responsabilidade do beneficiário da gratuidade pelas despesas sucumbenciais. Logo, tem-se que o ato reclamado colide com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 5.766/DF. Nesse sentido:



    "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADI 5766 E NA SV 4. OCORRÊNCIA DE OFENSA APENAS DA ADI 5766. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embora não tenha ocorrido a discussão pela Corte reclamada sobre a presença da condição de hipossuficiência do trabalhador, adotou-se em outro extremo a premissa equivocada de que o beneficiário da gratuidade judiciária goza de isenção absoluta ou definitiva. No julgamento da ADI 5766, declarou-se a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 13.467/2017, reconhecendo-se legítima a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento de ônus sucumbenciais em situações específicas. Destaque-se: o que esta CORTE vedou foi o automático afastamento da condição de hipossuficiência da parte como consequência lógica da obtenção de valores em juízo, e não a possibilidade de haver condenação em honorários advocatícios (os quais podem ser arbitrados, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade). O Tribunal reclamado, ao afastar em caráter absoluto a responsabilidade do beneficiário da gratuidade pelas despesas sucumbenciais, contrariou as balizas fixadas na ADI 5.766. (...) 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento." (Rcl 57.892-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21.03.2023)



    Ante o exposto, conheço da reclamação e julgo procedente o pedido para, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0011187-45.2020.5.15.0039, com determinação de que outra seja proferida, com observância do entendimento firmado na ADI 5.766/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente